Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-69.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
219

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012446-69.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA - CPF: 057.277.331-54 (REQUERENTE), 5 VARA CRIMINAL DE CUIABA (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – ARTIGO 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – VIABILIDADE – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÃNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em que pese a legislação penal não ter estabelecido parâmetros para o agravamento e a atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que o aumento ou a diminuição deve se efetivar na fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1012446-69.2022.8.11.0000

REQUERENTE: ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Adriel Felipe Bezerra da Silva, condenado pela prática do crime do artigo 157, § 3º, segunda parte, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A sentença condenatória foi proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Penal n. 15901-69.2018.811.0042 (Código 523933).

Houve a interposição de recurso de apelação, que foi negado provimento pela Terceira Câmara Criminal, em 5-8-2020 (Relator: Des. Gilberto Giraldelli; Revisor: Des. Juvenal Pereira da Silva; Vogal: Rondon Bassil Dower Filho).

O acórdão transitou em julgado em 26-8-2020.

O requerente sustenta que
“a redução operada na segunda fase do sistema dosimétrico em razão da confissão se deu em patamar inferior ao previsto na jurisprudência pátria”
, razão pela qual, requer a procedência da ação revisional para ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) concernente ao reconhecimento da atenuante da confissão (Id.: 133016156).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela procedência da ação revisional para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) referente à confissão espontânea (Id.: 136860192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADRIEL FELIPE BEZERRA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente pleiteia a incidência da fração de 1/6 (um sexto) referente ao reconhecimento da confissão espontânea.

O juiz sentenciante, ao realizar o cálculo dosimétrico, na primeira fase, valorou negativamente as consequências do crime, pelo que, fixou a basilar em 23 (vinte e três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da confissão, diminuiu a pena intermediária em 1 (um) ano, fixando-a em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, com o reconhecimento da tentativa (art. 14, II, CP), reduziu a pena em 1/3 (um terço), e fixou a pena definitiva em 14 (quatorze) anos, 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa.

Em grau de recurso a pena foi irretocada.

Com efeito, em que pese a legislação penal não ter estabelecido parâmetros para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização, a doutrina e a jurisprudência firmaram entendimento de que o aumento ou a diminuição deve se aperfeiçoar na fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica.

A propósito:

“O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 1.986.808/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

“Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação de fração superior à 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes genéricas, exige motivação concreta e idônea” (STJ: AgRg no AREsp 1885704/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021).

Ao tempo da prolação do acórdão impugnado (28 de janeiro de 2019), tal entendimento já era aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O Código Penal - CP não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias agravantes ou atenuantes, cabendo ao julgador fixar a fração necessária dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais.
Com efeito, esta Corte possui entendimento no sentido de que o aumento da pena em razão da agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria, em patamar superior a 1/6, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o aumento em maior extensão
” (HC n. 479.576/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019) (grifei).

Portanto, no caso concreto, a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, contudo, com a diminuição de 1 (um) ano, sem qualquer fundamentação específica e concreta para tal aplicação.

Diante disso, forçoso reconhecer a necessidade de readequação da reprimenda imposta, para que seja considerada a fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase do processo dosimétrico.

Assim, com a fixação da basilar em 23 (vinte e três) anos e, na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 8 (oito) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causa de aumento, porém em razão da tentativa (art. 14, II, CP), reduzo a pena em 1/3 (um terço), como já determinada pelo juiz sentenciante, e fixo a reprimenda definitiva em 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 5 (cinco) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, JULGO PROCEDENTE a ação de revisão criminal para reconhecer a incidência da fração de 1/6 (um sexto) no tocante à atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, fixo a reprimenda definitiva de Adriel Felipe Bezerra da Silva no patamar de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de 6 (seis) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022